Tribunal: TJBA
Processo: 8025907-83.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025907-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTORIA DOS SANTOS SILVA, ANDRESSA CARDOSO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/2006 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL.

ALEGA
ÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
.
NÃO CONHECIMENTO
.
ALEGAÇÃO QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA E CÉLERE DO
WRIT
. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUIZ
A QUO
, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ALEGADA
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
NÃO ACOLHIMENTO
.
DECRETO PREVENTIVO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A DEMONSTRAR O CABIMENTO E A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO.
FUMUS COMISSI DELICTI
E

PERICULUM LIBERTATIS

DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE TERIA DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA SUA EX-COMPANHEIRA, NOS AUTOS N.º 8000551- 68.2024.8.05.0006. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, OBSTAR A DECRETAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA. EXEGESE DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8025907-83.2024.8.05.0000
, impetrado pelas Advogadas Andressa Cardoso Santos (OAB/BA n.º 63.937) e Victória dos Santos Silva (OAB/BA n.° 70.558), em favor de THIAGO DOS SANTOS REIS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora